Tribunal: TJSP
Processo: 2129089-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Competência recursal. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória. Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Pretensão formulada na inicial que tem por objeto a declaração de nulidade de pacto adjeto de alienação fiduciária. Competência para julgamento do recurso afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte.
A ação

Ementa:
Competência recursal. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória. Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Pretensão formulada na inicial que tem por objeto a declaração de nulidade de pacto adjeto de alienação fiduciária. Competência para julgamento do recurso afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte.
A ação originária discute a respeito de pacto adjeto de alienação fiduciária. A competência preferencial para julgamento da causa está afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, III.3 da Resolução n.o 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal.
Agravo não conhecido. Redistribuição determinada.